Tribunal: TCU
Processo: 009.624/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 3 (três) atos de concessão inicial de Aposentadoria, emitidos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 1o/10/2020 o ato de concessão inicial de aposentadoria de Olívia da Silva Roza (ato no 10474005-04-2013-000073-4), em 29/9/2020 o ato de concessão inicial de aposentadoria de Omar Andrade Rodrigues Filho (ato no 10474005-04-2013-000001-7) e em 23/2/2021 o ato de concessão inicial de aposentadoria de Paulo Ricardo Monti (ato no 10474005-04-2012-000008-1); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia da documentação que comprove o efetivo exercício, pelo interessado Omar Andrade Rodrigues Filho, de tempos de atividade insalubre, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, os requisitos para sua contagem como tempo especial, consoante lançado no ato no 10474005-04-2013-000001-7; 9.2.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização do ato de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício.